Tribunal: TJMT
Processo: 1012513-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012513-34.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCIA MARIA CARNEIRO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1020599-65.2022.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Irresignado com a decisão, o agravante possui renda inferior a quatro salários mínimos; que a presunção da hipossuficiência só pode ser afastada com provas em sentido contrário; que há necessidade de se distinguir miserabilidade e insuficiência de recursos. Afirma que possui condições financeiras de recolher as despesas relativas ao processo.
Aponta ainda que é aposentado e o numerário que recebe não é suficiente sequer para manutenção das necessidades básicas.
No que tange à questão do ajuizamento da ação perante a Justiça Comum e não nos Juizados Especiais, argumenta que inexiste preceito normativo proibido quanto a isso. Trata-se, pois, de uma faculdade.
A respeito da decisão agravada ainda defende que não lhe foi oportunizada manifestação, antes do indeferimento, tampouco, assinalou prova da sua capacidade financeira.
Requer liminarmente que seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, seja deferida a Justiça Gratuita.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque há perigo de dano, que é a concessão do prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e que a magistrada “a quo”, não oportunizou a comprovação da hipossuficiência, antes do indeferimento.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que a agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intimem-se o agravante para fazer prova da hipossuficiência alegada, com a juntada de declaração de imposto de renda, extrato de Banco dos dois últimos meses, gastos mensais fixos e outros que entenda relevantes.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Des. João Ferreira Filho
Relator, em substituição legal